Tribunal: TJSP
Processo: 1007284-37.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Ação indenizatória por danos materiais e morais – Posse tardia, por erro da Administração, de candidato aprovado em concurso público – Indenização – Inadmissibilidade – Precedentes - Sentença de improcedência - Desprovimento do recurso.